Tribunal: TJMT
Processo: 1030725-14.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030725-14.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. D
RA
. TATIANE COLOMBO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (APELANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra. Desa
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
”

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE MILHO. CONTRATO BILATERAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ARRESTO EFETUADO E EFETIVADO PELO CREDOR. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DOS SEUS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO EXEQUENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PREJUDICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO –
RECURSOS
Nº’S
1030725-14.2021.8.11.0041, 1031627-64.2021.8.11.0041 CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO Nº 1021081-47.2021.8.11.0041, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por SUZELI SAFFE DE ARAÚJO DA ROLD contra sentença prolatada nos autos da Execução nº 1030725-
14.2021.8.11.0041, dos Embargos à Execução nº 1031627-64.2021.8.11.0041 e da Ação de Rescisão Contratual nº 1021081-47.2021.8.11.0041, todos envolvendo o mesmo contrato de compra e venda de 1.010.400 kg de milho. A sentença julgou extinta a execução por cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, II), extinguiu os embargos por perda de objeto (CPC, art. 485, VI) e julgou improcedente a ação de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se é legítima a extinção da execução sob o fundamento de satisfação da obrigação, quando o credor recebeu o produto por meio de arresto, sem comprovação de pagamento;

(
ii
) determinar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento do preço pactuado, diante da execução unilateral da obrigação pela vendedora;

(
iii
) analisar se subsiste interesse processual na Ação de Rescisão Contratual após a decisão nos autos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução sob o fundamento de cumprimento da obrigação revela-se precipitada, pois o produto (milho) foi entregue compulsoriamente por meio de arresto judicial, sem que a exequente comprovasse o pagamento do preço avençado. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 476 do CC e do art. 798, I, “d”, do CPC, que condicionam a exigibilidade da obrigação à comprovação da contraprestação.

Tratando-se de contrato bilateral, nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra sem ter previamente
adimplido a sua, sob pena de violação à regra da
exceptio
non
adimpleti

contractus

e enriquecimento sem causa.

Constatado que a exequente/apelada recebeu o produto arrestado — grãos de milho — sem efetuar o pagamento estipulado de R$ 639.920,00, impõe-se a condenação à quitação da obrigação pecuniária, devidamente corrigida, a fim de preservar o equilíbrio contratual e evitar locupletamento ilícito.

A alegação de que parte do milho não pertencia à executada foi afastada por ausência de oposição de embargos de terceiro e pela ilegitimidade da apelante para alegar direito de terceiro em nome próprio (CPC, art. 18).

Quanto à Ação de Rescisão Contratual, torna-se prejudicada diante do provimento dos recursos nos autos da execução e dos embargos, uma vez que os pedidos ali formulados
tornam-se
incompatíveis com a determinação de pagamento pelo produto entregue.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
nº’s
1030725-14.2021.8.11.0041 (Execução) e 1031627-64.2021.8.11.0041 (Embargos à Execução) providos, para determinar que a exequente/apelada realize o pagamento do valor contratual devido. Recurso nº 1021081-47.2021.8.11.0041 (Ação de Rescisão Contratual) prejudicado.

A extinção da execução fundada em contrato bilateral pressupõe o cumprimento da obrigação pela parte exequente, nos termos do art. 476 do Código Civil.

A entrega forçada do produto por meio de arresto não exime o credor da obrigação de pagamento, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

A ausência de oposição de embargos de terceiro impede a discussão sobre a titularidade do bem arrestado.

Prejudica-se a Ação de Rescisão Contratual quando os pedidos nela contidos se mostram incompatíveis com a determinação de pagamento decorrente da execução.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
RA. TATIANE COLOMBO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações interpostas por SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá (Dr. Alexandre Elias Filho), que, nos autos da Execução nº 1030725-14.2021.8.11.0041, movida pela empresa apelada, face à satisfação da obrigação, considerando que a apelada logrou êxito no arresto e remoção do produto 1.010.400,00 Kg (um milhão e dez mil e quatrocentos quilogramas) de milho, objeto da execução,
julgou-a extinta
, nos termos do art. 924, II, do CPC e, por conseguinte,
julgou extinto
os seus Embargos à Execução nº 1031627-64.2021.8.11.0041, pela perda do objeto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC e
julgou improcedente
a Ação de Rescisão Contratual c/c declaração de nulidade de cláusulas contratuais c/c redução da cláusula penal compensatória nº 1021081-47.2021.8.11.0041, movida pela recorrente.

Nos autos da Execução e Embargos à Execução, a recorrente foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da ação de execução e, na Ação de Rescisão em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada,
a recorrente
busca, nos autos da Execução e dos Embargos, a reforma da sentença que extinguiu a execução, alegando, em síntese, que:

-
a
decisão não observou critérios de proporcionalidade e exatidão;

-
a
extinção da execução se baseou na satisfação da obrigação, contudo, teve o produto arrestado, enquanto a exequente\apelada não cumpriu com sua parte na obrigação, qual seja, o pagamento pelo produto;

-
não
há provas de que o milho arrestado lhe pertencia integralmente;

-
o
arresto recaiu sobre quantidade de milho superior à contratada;

-
houve
violação ao Princípio da Vedação à Decisão Surpresa, pois sua defesa apresentada nos embargos à execução foi ignorada;

-
a
liberação da caução sem o pagamento do produto é descabida.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para determinar que a exequente\apelada deposite o valor de R$639.920,00 (seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), acrescido das penalidades contratuais.

Contrarrazões, nos
id’s
. 213886541 (Execução) e 210274920 (Embargos). Sem preliminar.

Nos autos da Ação de Rescisão Contratual, a apelante sustenta que a decisão recorrida foi indevidamente influenciada pela ação de execução proposta pela apelada (nº 1030725-14.2021.8.11.0041), que deferiu o arresto de milho.

A execução visava a entrega de 1.111.440 Kg de milho, equivalente a 18.524 sacas, cujo contrato foi assinado em 23/09/2020 e a entrega seria entre 01/08/2021 e 31/08/2021, com pagamento em 31/08/2021, que nunca foi efetuado. A apelada alegou que a apelante não cumpriu a obrigação de entrega e que, mesmo enviando caminhões, o embarque não foi autorizado, motivando o pedido de arresto.

A apelante alega má-fé da apelada ao enviar caminhões após citação da rescisão contratual e antes da entrega, ciente da ausência do milho. O contrato previa multa de 50% por inadimplência do vendedor, e a apelante requereu a redução para 10%, patamar aplicado ao seu próprio inadimplemento.

Questiona a validade do arresto, alegando que a decisão se baseou em relatório unilateral da apelada e garantia ofertada, sem comprovar que o milho depositado pertencia à apelante ou o prejuízo da rescisão contratual, tampouco o pagamento adiantado.

Alega perigo de dano irreparável devido ao arresto e liberação indevida do milho à apelada sem contrapartida, causando desequilíbrio contratual. A decisão final da execução liberou o produto arrestado e a caução à apelada sem que a apelante recebesse pagamento. Nos embargos à execução nº 1031627-64.2021.8.11.0041, a apelante comprovou não possuir todo o milho arrestado.

Buscou rescindir o contrato de compra e venda de milho não por desvantagem, mas por possuir apenas 25% da área produtora, sendo o restante de outros herdeiros. Diante da impossibilidade de entregar a totalidade contratada, requereu a rescisão, ciente da multa por descumprimento.

Afirma a ausência de prejuízo da apelada, o não pagamento e a morte do patriarca, que prejudicou a produção de milho, justificam a rescisão contratual por onerosidade excessiva e quebra da base objetiva, para preservar o equilíbrio contratual, a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que seja declarada a rescisão do contrato de compra e venda de milho nº 2020-01-014-000333-1, assinado em 23.09.2020 ou, alternativamente, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais e a redução da cláusula penal compensatória, bem como da multa de 50% para 10%.

Contrarrazões no id. 215017465 (Ação de Rescisão).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. D
R. TATIANE COLOMBO
(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, é imperioso esclarecer quanto à ocorrência de conexão dos feitos e os motivos que impõem o julgamento conjunto dos Recursos
n.º
s
1030725-14.2021.8.11.0041, 1031627-64.2021.8.11.0041 e 1021081-47.2021.8.11.0041, respectivamente Execução, Embargos à Execução e Ação de Rescisão Contratual.

Isso porque, os processos
versam o
Contrato de Compra e Venda de Milho nº 2020-01-014-000333-1, firmado em 23/09/2020, onde a executada\apelante se comprometeu a entregar 1.010.400,00 Kg (um milhão e dez mil e quatrocentos quilogramas) de milho, equivalente a 16.840 sacas.

Consideram-se conexas as ações que compartilham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, sendo obrigatória a união dos processos para decisão conjunta, conforme previsto no artigo 55, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.

O artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil dispõe que ações que possam acarretar decisões conflitantes ou contraditórias se julgadas separadamente devem ser reunidas para julgamento conjunto, mesmo que não haja conexão entre elas. Esse instituto é conhecido como prejudicialidade.

Feita essa exposição, passo a apreciar os recursos.

Dos Recursos
nº’s
1030725-14.2021.8.11.0041 (Execução) e 1031627-64.2021.8.11.0041 (Embargos à Execução).

Presentes os requisitos de admissibilidade (tempestividade e preparo, id. 271835394) do recurso dele conheço.

A executada\apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a execução, alegando, em síntese, que a decisão não observou critérios
de proporcionalidade e exatidão, bem como, que a extinção da execução se baseou na satisfação da obrigação, contudo, a exequente\apelante teve o produto arrestado e levantado e, mesmo assim, não cumpriu com sua parte na obrigação, qual seja, o pagamento pelo produto.

A insurgência da recorrente merece acolhida.

Inicialmente, é importante ressaltar que a alegação de que o milho arrestado não pertencia totalmente à devedora\apelante já foi superada. Se bens de terceiros foram de fato constritos, é relevante destacar que não houve oposição de embargos de terceiros por parte de quaisquer legítimos prejudicados pela constrição realizada pela exequente\apelada.

Além disso, a devedora\apelante não possui legitimidade para defender direito alheio em nome próprio, conforme o artigo 18 do CPC.

No que concerne ao pedido principal de pagamento, constata-se que a execução foi julgada extinta sob o fundamento de cumprimento da obrigação. Contudo, essa satisfação ocorreu unicamente por iniciativa da devedora/apelante, em virtude do arresto do produto. Tal circunstância demanda análise mais aprofundada acerca da integral quitação do débito e da regularidade dos atos executórios praticados até o momento.

Tem-se que no dia 23.09.2020, a apelante pactuou um contrato de compra e venda de milho na modalidade “futuro”, com a apelada AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, da quantidade de 1.010.400,00 kg (um milhão, dez mil, quatrocentos) quilos de milho em grãos a granel, equivalente a 16.840,00 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta) sacas de Milho com 60 (sessenta quilos) cada uma, dentro das seguintes especificações e qualidades: milho em grãos, safra 2021/2021, pelo valor total de R$ 639.920,00 (seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), o que equivale a R$ 38,00 por saca de milho.

A entrega do produto milho, ficou pactuado para ser do dia 01.08.2021 ao dia 31.08.2021.

O pagamento de R$639.920,00 (seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), seria feito pela compradora\exequente\apelada no dia 31.08.2021, ou seja, após a entrega, conforme cláusula 3 do contrato:

Segundo a
apelada, a
executada\apelante não cumpriu com a obrigação de entrega dos grãos, nada tendo sido entregue até o dia 02.09.2021, ocasião em que, na data de 08.09.2021, obteve tutela de urgência (arresto), sendo efetivamente cumprido em 16.09.2021.

Evidencia-se, de maneira inequívoca, a situação de inadimplência da exequente/apelada em relação à sua parcela obrigacional no negócio jurídico subjacente, qual seja, o pagamento do preço ajustado pelo produto objeto da lide, especificamente o milho que foi devidamente arrestado nos autos do processo em questão.

A obrigação de efetuar o pagamento do montante devido pelo milho apreendido recai integralmente sobre a exequente/apelada, e o seu descumprimento configura uma violação contratual que justifica as medidas legais cabíveis, conforme se depreende do contexto processual apresentado.

De acordo com os termos do artigo 476 do Código Civil, “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
”

Assim, em se tratando de contrato bilateral, como é o caso dos autos, para propor a execução de título extrajudicial é indispensável que a parte exequente comprove o adimplemento da contraprestação, consoante os termos do art. 798, I, ‘d’, do CPC:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I -
instruir
a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente; (...)

Considerando que o processo executivo tinha como fundamento um contrato, o magistrado responsável pela execução possuía o dever legal de observar a regra de admissibilidade pertinente no momento inicial da análise processual.

A omissão dessa análise prévia não obsta, contudo, a apreciação da questão relacionada ao pagamento na fase processual adequada.

Assim, a ausência de manifestação do juízo da execução sobre os requisitos de admissibilidade, notadamente em se tratando de execução lastreada em título contratual, não impede que a discussão acerca do pagamento
efetuado ou pendente seja devidamente examinada no curso do processo até mesmo, no recurso.

Desse modo, por se tratar de um negócio jurídico bilateral, embora a execução esteja aparelhada com o instrumento contratual a princípio válido, a exigibilidade do título dependerá também, conforme disposição normativa própria, do cumprimento, pelo credor, daquilo que lhe incumbia, uma vez que "
se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do process
o" (CPC, art. 787,
caput
).

Dessa forma, não cumpridas as obrigações reciprocamente consideradas, e arguida a questão – mesmo que por conhecimento posterior –, estar-se-á diante da exceção de contrato não cumprido, a qual, para fins de demanda executiva, retira dela os caracteres necessários à sua constituição e desenvolvimento válidos.

Por essa razão, considerando que os grãos objeto da controvérsia já foram devidamente separados, disponibilizados e levantados em favor da exequente\apelada, conforme previamente estabelecido e reconhecido nos autos, e tendo em vista que a executada\apelante manifesta seu interesse e requer o pagamento correspondente a esses grãos, a efetivação desse pagamento configura-se como uma medida imperativa e inafastável.

Tal obrigatoriedade decorre não apenas da necessidade de dar integral cumprimento à obrigação contratual originária, alcançando-se, assim, a finalização da relação jurídica estabelecida entre as partes, mas também da premente necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa por parte da apelada.

Permitir que a apelada retenha tanto os grãos já levantados em seu favor quanto o valor correspondente a esses mesmos bens representaria uma vantagem patrimonial indevida, desprovida de qualquer fundamento
jurídico válido, em flagrante descompasso com os princípios basilares do direito contratual e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Destarte, a concretização do pagamento pleiteado pela executada\apelante é a providência que se impõe, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e obstar qualquer locupletamento indevido.

Do Recurso nº 1021081-47.2021.8.11.0041 (Ação de Rescisão Contratual).

A recorrente busca, nesta ação de rescisão contratual, a extinção do contrato de compra e venda de milho nº 2020-01-014-000333-1, firmado em 23/09/2020. Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade de cláusulas contratuais e a diminuição da cláusula penal compensatória, bem como a redução da multa de 50% para 10%.

Na sentença, o Juízo não se manifestou sobre as cláusulas contratuais. A improcedência da ação ocorreu devido à perda de seu objeto, em virtude do julgamento da Execução nº 1030725-14.2021.8.11.0041.

Nas Apelações
nºs
1030725-14.2021.8.11.0041 (Execução) e 1031627-64.2021.8.11.0041 (Embargos à Execução), a recorrente pleiteia a reforma da sentença, visando determinar que a exequente/apelada/embargada deposite o montante de R$639.920,00 (seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), acrescido das penalidades contratuais.

Diante do exposto, constata-se que o presente recurso
encontra-se
prejudicado, em virtude da manifesta incongruência identificada entre as pretensões deduzidas e o que já foi objeto de análise e deferimento nos recursos interpostos tanto na Execução quanto nos Embargos à Execução.

Tal incompatibilidade de pleitos impede a análise meritória do presente recurso, configurando um óbice processual intransponível ao seu regular prosseguimento.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Recursos
nº’s
1030725-14.2021.8.11.0041 (Execução) e 1031627-64.2021.8.11.0041 (Embargos à Execução), e a eles
DOU PROVIMENTO,
para determinar que a apelada pague pelo preço contratado, devidamente atualizado e com os encargos de mora.

Resta prejudicado o Recurso nº 1021081-47.2021.8.11.0041 (Ação de Rescisão Contratual).

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo singular, em obediência ao Princípio da Causalidade.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO PÓVOAS (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedid
o de vista dos autos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Peço desculpas aos advogados presentes que aguardavam este julgamento e consigno que, devido ao pedido de vista antecipado da 2ª Vogal, as sustentações orais serão realizadas em sessão posterior.

SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS MARIA ROSA REZENDE HOSHIKA, OAB/MT 12102-
A E MARCELO
TADEU
FRAGA, OAB/
MT 7967

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações interpostas por SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá (Dr. Alexandre Elias Filho), que, nos autos da
Execução nº 1030725-14.2021.8.11.0041
, movida pela empresa apelada AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, face à satisfação da obrigação, considerando que a apelada logrou êxito no arresto e remoção do produto 1.010.400,00 Kg (um milhão e dez mil e quatrocentos quilogramas) de milho, objeto da execução,
julgou-a extinta
, nos termos do art. 924, II, do CPC e, por conseguinte,
julgou extinto
os seus
Embargos à Execução nº 1031627-64.2021.8.11.0041
, pela perda do objeto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC e
julgou improcedente
a
Ação de Rescisão Contratual c/c declaração de nulidade de cláusulas contratuais c/c redução da cláusula penal compensatória nº 1021081-47.2021.8.11.0041
, movida pela recorrente.

Nos autos da Execução e Embargos à Execução, a recorrente foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da ação de execução e, na Ação de Rescisão em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 25/06/2025, em que a eminente Relatora, Dra. Tatiane Colombo, deu provimento ao recurso nº 1030725-14.2021.8.11.0041 (Execução) e recurso nº 1031627-64.2021.8.11.0041 (Embargos à Execução), para determinar que a apelada pague pelo preço contratado, devidamente atualizado e com os encargos de mora, restando prejudicado o recurso nº 1021081-47.2021.8.11.0041 (Ação de Rescisão Contratual).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a execução tem por objeto um contrato bilateral de compra e venda de milho na modalidade futuro, com obrigações recíprocas entre as partes.

A apelante/executada comprometeu-se a entregar 16.840 sacas de milho com 60 kg cada até 31/08/2021, enquanto a apelada/exequente deveria efetuar o pagamento de R$ 639.920,00, também na data de 31/08/2021, conforme cláusula 3 do contrato (ID nº 72693757). Vejamos:

Dispõe o art. 476 do Código Civil:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Nesse contexto, verifica-se que a apelada/exequente obteve, por meio de arresto, a entrega do produto objeto do contrato (milho), sem, contudo, comprovar o pagamento do preço pactuado contratualmente.

Isto porque, após êxito no cumprimento do arresto e remoção do milho, a exequente/apelada requereu a extinção da execução por satisfação da obrigação e liberação definitiva do produto e caução, o que foi integralmente deferido na sentença recorrida.

Ocorre que a liberação definitiva do produto arrestado e da caução prestada sem a comprovação de pagamento pelo produto, além de violar disposição contratual, pode caracterizar o enriquecimento sem causa por parte da apelada.

Nesse cenário, é de mister a reforma da sentença para determinar que a apelada/exequente deposite judicialmente o valor correspondente ao preço do produto arrestado, devidamente atualizado, como condição para a manutenção do produto arrestado e da caução ofertada.

Ante o exposto,
acompanho o voto da i. Relatora
, acrescentando os fundamentos descritos acima.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025